Tribunal: TJMT
Processo: 1049495-44.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYARA LU BATISTELLA - CPF: 032.719.831-19 (RECORRENTE), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1049495-44.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

22/05/2023

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente (s):

GOL LINHAS AÉREAS S/A

Recorrido (s):

MAYARA LU BATISTELLA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. PASSAGEM AÉREA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais,
proposta pela Recorrida MAYARA LU BATISTELLA, pois adquiriu uma passagem aérea entre Guarulhos/SP – Mendonza/ARG. Entretanto, a Recorrente cancelou o voo de volta, sem dispor de outra passagem para a mesma data, ofertando voos em dias que a Recorrida não poderia viajar. A Recorrida tentou solucionar o problema, porém, necessitou comprar outra passagem. Assim, pleiteou pela indenização do valor da aquisição do novo voo e danos morais.

2.
O feito foi instruído e prolatada a sentença parcial procedência, onde a Recorrente foi condenada ao pagamento de R$ 1.136,48 (mil cento e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos), à título de dano material, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de danos morais.

3.
A parte Recorrente apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da referida sentença, a fim de que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, e, subsidiariamente, julgado improcedente os pedidos contidos na inicial ou a redução dos danos morais.

4.
Consoante o artigo 18 c/c artigo 25, parágrafo 1.o, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva, a agência de turismo responde solidariamente perante o consumidor quando se trata de venda de pacote de turístico. Essa solidariedade implica que o consumidor poderá acionar os obrigados solidários tanto individualmente quanto conjuntamente, não havendo ilegitimidade passiva de qualquer deles. A toda evidência, a culpa pelo ato ilícito há de ser questionado em via regressiva entre as empresas, mas sem afetar o direito do consumidor que efetivamente foi prejudicado.

5.
A Recorrida adquiriu passagem área, com saída para dia 29/01/2022 e retorno para 01/03/2022, entre Guarulhos/SP e Mendonza/ARG. No dia 11/02/2022, a empresa área ofertou o cancelamento do voo, apresentou datas de volta incompatível com a disponibilidade da Recorrida e não solucionou o problema. A autora precisou realizar a compra de uma nova passagem, no valor de R$ 1.136,48.

6.

Nesse caso, a falha na prestação do serviço restou evidente e consequentemente gerou o dever de indenizar a Recorrida.

7.
Danos materiais comprovados, consoante ao valor desembolsado para a aquisição da nova passagem área.

8.
Danos morais configurados, eis que a situação vivenciada pela Recorrida ultrapassa em muito a seara do mero aborrecimento.

9.

Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

10.
Sentença mantida.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023